Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENC A. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
1. Uma vez que ambas as partes desejam a realização da perícia, que se mostra necessária, de fato, para delimitar a área na qual deve ocorrer a reintegração de posse, a suspensão do cumprimento do mandado é medida que se impõe.
2. Conheceu-se em parte. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.